Tribunal: CARF
Processo: 10240.900610/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.900610/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.392 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
MELT METAIS E LIGAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.
ESTIMATIVA. RECOLHIMENTO INDEVIDO. COMPENSAÇÃO.
O art. 11 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, que admite a
restituição ou a compensação de valor pago a maior ou indevidamente de
estimativa, é preceito de caráter interpretativo das normas materiais que
definem a formação do indébito na apuração anual do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
aplicando se, portanto, aos PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente
a 1o de janeiro de 2009 e que estejam pendentes de decisão administrativa.
(SCI Cosit no 19, de 2011).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para aplicação do direito superveniente previsto na Instrução
Normativa RFB no 900/2008 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.900610/2011-05
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.392 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.900610/2011-05

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 11-48.515 proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife – PE, que julgou, por
unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 23/26).
O contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (PER/DCOMP de no
39277.44924.210101.1.304-5480) com intuito de compensar crédito, no valor original de R$
2.887,12, que diz respeito a pagamento a maior de estimativa de CSLL (cód. 2484) do mês de
janeiro de 2007, com débito de sua responsabilidade.
Por meio do Despacho Decisório da fl. 06, a DRF Porto Velho não homologou a
compensação, porque a estimativa somente poderia ser utilizada ou na dedução do tributo devido
ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo do período.
Apresentou-se manifestação de inconformidade (fls. 2 a 15) contrapondo-se, em
síntese, com o advento da IN SRF 900, de 2008, o art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de
2005, que estabelecera a sobredita restrição, fora revogado. De sorte que o Despacho Decisório
deveria ser reformado.
A d. DRJ, por sua vez, não acatou as alegações trazidas pelo contribuinte, sob o
argumento de que o pretenso pagamento à maior, na ausência de comprovação outra, teria sido
levado a resultado:
Consultando-se os sistemas da Receita Federal, verifica-se do pagamento indicado
como crédito no PER/DCOMP em questão encontra-se disponível, sem alocações,
reservas ou bloqueios, o montante de R$ 1.792,36; não obstante, deduziu-se a título de
CSLL Mensal Paga por Estimativa, na apuração anual da contribuição, o montante
de R$ 102.066,04 – apesar de não ter sido apurado CSLL a pagar em nenhum dos meses
do ano calendário de 2007 (ficha 16 da DIPJ) – , o que leva a concluir o que se pagou
a mais foi utilizado ao final do ano-calendário.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por meio eletrônico, em 19.3.2015 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem, de fl. 30), apresentou Recurso Voluntário, em 17.4.2015, assim
manejado (fls. 32/33).
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.392 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.900610/2011-05

Sustentou que a autoridade julgadora não poderia fundamentar sua decisão em
fatos não alegados no Despacho Decisório, estando em dissonância com os preceitos legais e
constitucionais estabelecidos para o processo administrativo fiscal.
Segundo a Recorrente, a decisão recorrida caminharia para a procedência da
Manifestação de Inconformidade, todavia, ao final, excedendo sua competência nega-lhe o
direito à compensação, utilizando-se de argumentos e informações não apresentados no
Despacho Decisório, e, ainda, em clara ofensa ao contraditório. O Manifestante em nenhum
momento, teria tido a oportunidade de se manifestar quanto àqueles fatos, notadamente pois o
despacho decisório não trazia tal informação.
Alegou ser cristalina a ofensa praticada pela autoridade julgadora, que promove
julgamento sem a existência de motivação no ato administrativo que o deu origem.
Noticiou a existência de uma inconsistência no julgamento ora recorrido: “a
fiscalização aponta um saldo de R$ 1.792,36 como não alocado, todavia, não promove a inclusão
deste saldo na compensação praticada pela empresa, ou seja, pretende, a fazenda nacional,
apropriar-se do crédito que possui a seu desfavor”.
Ao final, requereu a modificação do Acórdão apresentado para anular o Despacho
Decisório, em sua totalidade, de forma a reconhecer a compensação promovida pela Recorrente.
Subsidiariamente, caso assim não entenda este E. Conselho, que seja determinada
a utilização do saldo apontado pela entidade julgadora, no valor original de R$ 1.792,36, para
reduzir o saldo devedor apontado no Despacho Decisório originário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte MELT METAIS E LIGAS S/A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Trata o presente processo de Pedido de Restituição cumulado com
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) eletrônico (fls. 2/7), cujo direito creditório se refere
a pagamento indevido ou a maior de estimativa de CSLL recolhida em 06/03/2007, não
homologada sob fundamento de impossibilidade de utilização da estimativa antes do
encerramento do ano calendário (fl. 6).
Sustenta a Recorrente que o Acórdão recorrido deveria anular o Despacho
Decisório, em sua totalidade, de forma a reconhecer a compensação promovida pela Recorrente.
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.392 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.900610/2011-05

Defende ainda a ofensa ao contraditório, na medida em que o Acórdão recorrido
teria fundamentado sua decisão em fatos não alegados no Despacho Decisório.
Pois bem.
Vejamos que, quando da análise eletrônica, o direito creditório não foi
reconhecido sob o fundamento de que valores pagos a título estimativa somente poderiam ser
utilizados para dedução do imposto/contribuição devido ao final do período de apuração ou para
compor o saldo negativo do período, conforme dispunha o art. 10 da Instrução Normativa SRF no
600, de 2005, in verbis:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto
de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago
ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ
ou de CSLL do período.
Contudo, o pressuposto utilizado como fundamento para o indeferimento do
direito creditório contido no art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, não mais persiste após a edição da Instrução Normativa RFB no 900/2008, que contém
preceito de caráter interpretativo aplicável retroativamente.
Neste sentido, registre-se a superveniência do entendimento contido na
Solução de Consulta Interna Cosit no 19, de 5/12/2011, assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO.
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a compensação de
valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de caráter
interpretativo das normas materiais que definem a formação do indébito na
apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, aplicando-se, portanto, aos PER/DCOMP originais
transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e que estejam pendentes de
decisão administrativa.
Destarte, demonstrada a existência de recolhimento indevido de estimativa de
CSLL é cabível a sua restituição/compensação sem a restrição prevista na IN SRF no 600/2005,
vedando-se contudo, a sua utilização em duplicidade como saldo negativo, fato que
deverá ser observado pela Administração Tributária e foi, inclusive, tratado pelo Acórdão
recorrido:
Consultando-se os sistemas da Receita Federal, verifica-se do pagamento indicado
como crédito no PER/DCOMP em questão encontra-se disponível, sem alocações,
reservas ou bloqueios, o montante de R$ 1.792,36; não obstante, deduziu-se a título de
CSLL Mensal Paga por Estimativa, na apuração anual da contribuição, o montante de
R$ 102.066,04 – apesar de não ter sido apurado CSLL a pagar em nenhum dos meses
do ano calendário de 2007 (ficha 16 da DIPJ) –, o que leva a concluir o que se pagou a
mais foi utilizado ao final do ano-calendário.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.392 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.900610/2011-05

Assim, diferentemente do Acórdão recorrido, verifica-se que não houve
comprovação suficiente, posto não ter sido oportunizado ao Recorrente, o que efetivamente teria
sido recolhido a maior de estimativa, não permitindo concluir sobre o valor definitivo a que
a recorrente faz jus, exigindo portanto, a partir de direito superveniente, a análise do valor pela
unidade de origem.
Assim, dá-se provimento parcial ao recurso, para aplicação do direito
superveniente previsto na Instrução Normativa RFB no 900/2008 com fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 44
DF CARF MF
Original